Tribunal: TJSP
Processo: 2110015-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de Roubo majorado não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar –

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de Roubo majorado não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde (HIV) do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública -Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110015-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO
APARECIDO LEMES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 4a
RAJ DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2110015-07.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
DIEGO APARECIDO LEMES
Voto no:
28841
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente,
não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de Roubo majorado não se enquadra na Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são
praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito
de prisão domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de
plano, que o problema de saúde (HIV) do paciente seja frágil a
ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora
indeferido de forma fundamentada A Recomendação no 62, do
CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção A
inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria
perigo à ordem pública -Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de DIEGO APARECIDO LEMES, com pedido
de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar formulado em
favor dele.
Afirma que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se em
situação de vulnerabilidade, não só diante das precárias condições do sistema
penitenciário, mas, também, pois é portador de HIV.
Pleiteia, assim, a concessão de liminar para
determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à
liberdade ou a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento
prisional pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 55/59), foram
apresentadas as informações de praxe (fls. 63/72) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 75/78).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora o paciente cumpre pena total de 09 anos e 08 meses
de reclusão, pela prática de roubo majorado, com término previsto para
11/04/2027, encontrando-se, atualmente, em regime semiaberto, pois fora
progredido recentemente em 04/03/2020 (fl. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O pedido de progressão antecipada, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso de
forma fundamentada (fls. 57/60).
Ora, o caso dos autos, crime de roubo
majorado, não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, uma vez que tal delito é praticado mediante violência, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações dele ser portador de HIV, não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Assim, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o paciente possui
estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração
não veio instruída com documentos aptos a comprovar que seu problema de
saúde (HIV) não possa ser tratado dentro do estabelecimento prisional no
qual ele se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a
qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente.
Como sabido, o interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade é
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O
sentenciado
praticou
crime
de roubo
majorado _ que exige cautela no abrandamento prisional, pois é necessário
avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como sempre venho me
manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta para assegurar
que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar (TCP previsto para 11/04/2027) também configura outro fator que
demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para que
possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também, para que
possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das
inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena
em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110015-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, não há elementos para alterar a
decisão de fls. 47/49 do magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator